Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ARBITRAMENTO DE ALUGUERES E COBRANÇA. OBJETO. CASAMENTO. DISSOLUÇÃO. IMÓVEL INDIVISO PARTILHADO. CONDOMÍNIO. APERFEIÇOAMENTO. IMÓVEL RETIDO E FRUÍDO COM EXCLUSIVIDADE PELO EX-VARIDO E FILHOS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. INDENIZAÇÃO À CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. ALUGUERES. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. RESPONSABILIDADE ATRELADA À PERCEPÇÃO DE FRUTOS EM DECORRÊNCIA DA PROPRIEDADE (CC, ARTS. 1.319 e 1.326). AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARBITRAMENTO DO ALUGUEL. LAUDO. DESQUALIFICAÇÃO. ELEMENTOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Efetivada partilha de imóvel indiviso por ocasião da extinção do vínculo conjugal havido, determinando a criação de condomínio ou copropriedade, o ex-consorte que continua a usufruir com exclusividade do imóvel deve, necessariamente, indenizar o coproprietário pela fruição da coisa como forma de, coibindo-se que se locuplete indevidamente, confira justa contrapartida pela privação que lhe impõe, contraprestação que deve corresponder ao equivalente ao valor de locação do bem, ponderados os quinhões dominiais que pertencem os condôminos (CC, art. 884).
2. Instituído condomínio ou copropriedade sobre imóvel indiviso decorrente de partilha efetivada por ocasião do divórcio, ao condômino que não está na posse do bem emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum pelo condômino que o ocupa, dele fruindo com exclusividade, obrigação que decorre da responsabilidade que cada coproprietário detém em relação aos demais pelos frutos que aufere da coisa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, não afastando essa resolução o fato de o condômino possuidor residir no imóvel em companhia de filhos comuns, pois não compreendida a prestação nos alimentos que deve destinar a condômina desprovida da posse aos filhos.
3. Os alimentos devidos pelo genitor ao filho que não esteja sob sua guarda direta são destinados exclusivamente ao beneficiário da prestação, tornando inviável que o guardião dos filhos comuns, residindo em imóvel detido em condomínio pelos genitores, seja alforriado da obrigação de compensar o condômino desprovido do uso em razão de os filhos comuns estarem residindo em sua companhia, pois não compreendida a indenização devida nos alimentos destinados aos filhos.
4. A indenização devida ao condômino desprovido da fruição do imóvel comum deve compreender o correspondente aos frutos civis passíveis de serem gerados pelo bem, ou seja, os alugueres, observado o rateio correspondente ao quinhão detido por cada um dos condôminos, cuja mensuração deve compreender as especificações do imóvel e cotejo dos locativos praticados no mercado para bem com especificações similares, não podendo a apuração levada a efetivo sob essa formatação ser ignorada com base em impugnação desprovida de elementos aptos a desqualificarem a cotação promovida sob critérios técnicos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.